Tribunal: TJMT
Processo: 0002855-56.2011.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002855-56.2011.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVAIR NEVES DE SOUZA - CPF: 460.682.281-34 (RECORRENTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MARLI FERNANDES DA SILVA - CPF: 551.795.331-04 (RECORRENTE), IVAN REGIS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.331.751-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVAR ALMEIDA MENDES - CPF: 027.172.841-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é suficiente para a pronúncia que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que seja o acusado levado a julgamento por seu juiz natural, que é o egrégio Tribunal do Júri, em consonância com a norma insculpida do art. 5.o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal. E, ainda que exista outra versão para o ocorrido, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar dos competentes julgadores a análise e a subsequente decisão sobre os fatos, pois nesses processos especiais relativos aos crimes dolosos contra a vida, ao término da primeira fase, a dúvida se resolve em favor da sociedade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ivair Neves de Souza, Ivan Regis Fernandes de Souza
e
Marli Fernandes da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos da ação penal n. 2855-56.2011.811.0010, que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer
a despronúncia
pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva (Id. 223273760).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 223273763).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 223273765).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada:

“Recurso em Sentido Estrito –
Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal] – Pretendida despronuncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento a Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronuncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri
–
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia o seguinte contexto fático:

“
FATO: HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 18 de junho de 2011, por volta das 19h05min., na Rua Floriano Peixoto, em frente ao Colégio Gessi A. da Silva, Centro, no município de São Pedro da Cipa, nesta Comarca de Jaciara, os réus
IVAIR
Neves de Souza e
IVAN
Regis Fernandes de Souza, com consciência e vontade, por motivo fútil [discussão banal], mataram
Edvar de Almeida Mendes, vulgo “Divá”
, mediante recurso que dificultou a defesa [surpresa], com dois disparos de arma de fogo, que lhe atingiu na região torácica esquerda e ombro esquerdo, agindo com meio cruel [ter sido atropelada em seguida], causando diversas lesões, conforme Laudo de Necropsia de fls. 118/123-IP, que foram a causa de sua morte.

HISTÓRICO DOS FATOS

Apurou-se que o réu IVAN e a vítima
“Divá”
estavam em um Bar, na praça central, no município de São Pedro da Cipa, oportunidade em que se envolveram em uma discussão banal, por conta de um aparelho celular.

Após cessada a confusão, IVAN saiu do local, tomando rumo ignorado.

Consta, ainda, que no local e horário descrito alhures, o réu IVAN, acompanhado do réu IVAIR, seu genitor, munidos com uma arma de fogo, chegaram em um veículo Fiat Uno, a procura da vítima “
Divá
”, que se encontrava em sua residência.

Ato contínuo, após se encontrarem, o réu IVAIR e “
Divá
” entraram em luta corporal, momento em que aquele sacou uma arma de fogo e efetuou 02 (dois) disparos de arma de fogo contra “
Divá
”, que lhe acertou na região torácica esquerda e no ombro esquerdo, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 118/123-IP.

Como se não bastasse, o réu IVAN, que se encontrava dentro do veículo com sua genitora Marli Fernandes da Silva, assumiu a direção do veículo, oportunidade em que o réu IVAIR adentrou no carro e atropelaram a vítima “
Divá
”, que estava caída em frente ao veículo, causando nela diversas lesões1.

De imediato, os réus evadiram-se do local; já a vítima “
Divá
” foi socorrida ao Hospital Municipal, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no pronto atendimento.

Vê-se, pois, que o crime foi cometido por motivo fútil, já que os réus atiraram e atropelaram a vítima em razão de uma discussão totalmente banal, por conta de um aparelho celular.

Outrossim, os réus agiram de surpresa, de modo a dificultar a defesa do ofendido, visto que este não esperava tal atitude e ficou impossibilitado de qualquer tipo de reação, tanto que, sequer conseguiu evadir-se da fúria assassina dos réus.

Ademais, observa-se que os réus se utilizaram de meio cruel, uma vez que a vítima, ainda com vida, foi atropelada pelos eles, causando diversas lesões, dentre elas, no rosto e no tórax, lhe causando enorme dor e sofrimento.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia
IVAIR
Neves de Souza e
IVAN
Regis Fernandes de Souza, como incursos nas penas do
artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.
Requer-se, ademais: a) que a denúncia seja recebida e processada pelo rito ordinário; b) que os denunciados sejam citados para apresentarem resposta à acusação, querendo; c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que os denunciados sejam condenados pelo delito que praticaram.”

Posteriormente houve aditamento da peça acusatória para incluir no polo passivo a recorrente Marli Fernandes da Silva (Id. 223273720).

Em seguida, no dia 31.1.2024 foi recebido o aditamento da denúncia para fins de incluir no polo passivo a recorrente Marli Fernandes da Silva, no s termos do art. 384 e art. 417 do Código de Processo Penal.

Diante de tais fatos, os recorrentes foram denunciados e pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, em sua forma tentada (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV).

A Defesa dos recorrentes assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída aos acusados aptos a ensejar sua pronúncia.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos recorrentes como autores do crime estabelecido no art. 121, incisos II e IV, do Código Penal.

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso os acusados e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

No presente caso, a materialidade é incontroversa [
boletim de ocorrência, certidão de óbito, relatório de investigação, ficha de atendimento ambulatorial, laudo de necropsia e mapa topográfica das lesões
], bem como os indícios de autoria, que apresentam pelos relatos das testemunhas inquiridas em sede policial e em sede judicial.

Em sede policial os informantes
Cesar Martins de Araújo, Edvaldo de Almeida Mendes
e
Cristiane Almeida Mendes,
respectivamente, disseram que:

“QUE no dia 18/06/2011 por volta das 17h, o depoente estava sentado em frente a um Bar na Praça Central de São Pedro da Cipa, juntamente com o Ivan Regis de Souza e Edivá de Almeida Mendes, conhecido por "Divã"; Que o depoente e Ivan não estavam tomando bebidas alcoólicas, porém Divã estava embriagado; Que Ivan deixou cair seu celular no chão, momento que Divã pegou o celular e o Ivan ficou o aparelho; Que Divã disse "relaxa que vou só ouvir música", momento que a sogra do depoente ligou, então o depoente deixou os dois jogando sinuca e foi levar a sogra em Dom Aquino; Que quando o depoente retornou de Dom Aquino, parou em frente a sua Padaria, encontrado Ivan e seu pai Ivair estavam do lado da Padaria; Que até este momento o depoente não tinha conhecimento que o caso do celular tinha se agravado entre Divã e Ivan; Que o depoente estava se preparando para sair e fazer uma entrega de pão quando a irmã do Divã, chamada Crislaine, bateu na janela do carro do depoente e disse que a mãe de Divã queria falar com o depoente; Que o depoente foi a casa de Divã que fica próximo a Padaria e encontrou o irmão de Divã, chamado Maurício falando “que o rapaz da Padaria estava atrás de Divá para matar”; Que nesse momento o depoente avistou a mãe de Divã na esquina próximo e escutou um disparo de arma de fogo; Que o depoente foi ao local e viu o Divá já baleado indo prá cima do Ivair e abraçados os dois Ivair efetuou outro disparo a queima roupa em Divá que amoleceu, mas continuou lutando com lvair; Que arma de fogo ( tipo revólver aparentando ser calibre 38) caiu. No chão; Que neste momento Ivan pegou o revólver e efetuou outro disparo contra Divá, porém o depoente não viu se acertou; Que Divá caiu em frente ao carro do Ivair, sendo um Fiat Uno de cor preta, modelo novo; Que a esposa de Ivair, senhora Marli Fernandes da Silva, encontrava-se dentro do Fiat Uno, e após o primeiro disparo, saiu e pediu para o Ivair não fazer aquilo; Que após os disparos Ivan pegou a direção do carro dizendo "entra ai", momento que Ivair entrou no carro e Marli ficou; Que Ivan ainda na direção do carro funcionou e saiu passando encima do corpo de Divá, que ficou preso e foi arrastado uns 06 metros aproximadamente; Que o depoente socorreu Divá colocando no seu automóvel, onde Divá ainda respirava sem dizer nada, e o irmão de Divá, chamado Edivaldo acompanhou dentro do automóvel do depoente; Que perto do Completo Gazim Divá parou de respirar; Que Divá foi levado para o HSP de Jaciara e logo após o médico de plantão, Dr. José Batista, constatou a morte dele; Que o depoente acompanhou o corpo de Divá até o IML de Rondonópolis/MT, juntamente com um tio dele, chamado Paulo, e lá após a necrópsica o depoente ouviu da boca do médico plantonista que “Divá morreu nem tanto pelos tiros, mas sim pelo atropelamento que deu hemorragia”

No dia 18/06/2011, por volta das 18h30 da tarde, estava nos fundos da sua residência almoçando, pois tinha acabado de chegar da fazenda, quando sua irmã de nome Crislaine foi chorando aonde estava o declarante e disse: “Os homens que vieram aqui, vão matar nosso irmão, eles estão com arma eu vi a arma. Que no mesmo momento o declarante saiu atrás do seu irmão de nome Edivar e quando há aproximadamente 100 metros do local do fato, ouviu quatro tiros e, viu o carro saindo e passando em cima do seu irmão, uma vez e arrastou, e deu marcha ré e passou por cima novamente. Que diz o declarante que pegou o seu irmão Edivar, que chamou o seu amigo Cesar e ambos colocaram o Edivar no carro e o trouxeram para o hospital municipal de Jaciara-MT.

No dia 18/06/2011, por volta das 18h30 da tarde, as pessoas de Ivair de Tal, seu filho de nome Ivan de tal e sua mãe, de nome não informado, foram até a residência da declarante onde a vítima que é irmão da declarante de nome Edival Almeida Mendes, e chegaram, desceram do carro, sem bater palmas e começaram a perguntar cadê o Edivar? que diz a declarante que respondeu: eu não sei, mais vou ver na casa da minha avó que mora ao lado da residência. Que diz a declarante que foi até a residência da sua avó e o mesmo não se encontrava e a declarante voltou para sua casa e disse para as pessoas que Edivald não estava e então Ivan e Ivair disseram ao mesmo tempo que iriam matar o seu irmão. Que diz a declarante que Ivair estava com uma arma de fogo em mãos. Que diz a declarante que as três pessoas entraram no carro e saíram a procura do irmão do comunicante. Que na esquina de cima da sua residência, na mesma rua eles encontraram o irmão da declarante e o mataram”

Em juízo, as testemunhas informantes
Sr.a Cristiane Almeida Mendes, Sr. Edvaldo de Almeida Mendes e Sr. Cesar Martins de Araújo
, em suas declarações relataram, respectivamente, que:

“
No dia dos fatos
Ivair
,
Ivan
e
Marli
foram de carro até sua casa, e
Ivan
perguntou por
Edvar
, tendo ela informado que ele não estava. Oportunidade em que
Marli
afirmou que
Edvar
havia roubado o celular de
Ivan
, e que se ele não o devolvesse iriam dar um jeito nele. Em seguida, deixaram a residência afirmando que iriam procurar
Edvar
. Pouco minutos apo s, ouviu disparos de arma de fogo, e ao se dirigirem ao local encontram
Edvar
no chão atingido por disparos de arma de fogo e atropelado”
(depoimento da testemunha Cristiane Almeida Mendes).

“No dia dos fatos foi avisado por sua irmã
Cristine
que
Ivair
e
Ivan
estiveram em sua casa e ameaçaram matar
Edvar
. Logo em seguida seu primo informou que
Edvar
havia sido morto pelos réus. Sendo que com a ajuda de
Cesar
levou
Edvar
para o hospital, mas a vítima não resistiu e faleceu antes de chegarem”
(depoimento da testemunha Edvaldo de Almeida Mendes).

“No dia dos fatos estava em um bar em companhia de
Edvar
, quando
Ivan
chegou ao local e todos passaram a conversar e mostrar fotos nos celulares. Em determinado momento, o celular de
Ivan
caiu e
Edvar
o pegou, no entanto não viu o que aconteceu em seguida porque precisou deixar o local”
(depoimento da testemunha Cesar Martins de Araújo).

Não obstante as alegações da Defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação dos recorrentes no delito em questão (homicídio qualificado), pois ao que parece os recorrentes atentaram contra a vida da vítima utilizando uma arma de fogo, a atropelaram e fugiram do local dos fatos, e ainda o delito foi motivado por razão fútil, decorrente de uma discussão por um celular, e cometido de forma cruel, com o uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima, considerando que a vítima estava visivelmente embriagado e desarmado.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria dos recorrentes quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de absolvição sumária, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Por oportuno, registro que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de
indícios suficientes
de autoria ou participação com esteio nas provas produzidas, indicativas de que talvez sejam eles autores do crime de homicídio qualificado.

Desta feita, não ficando provada indene de dúvidas a negativa de autoria invocada pelo recorrente, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal, a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, onde as alegações do recurso poderão ser renovadas nos debates orais, podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas pelos jurados.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024